Tribunal: STF
Processo: HC 104321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA QUE, PARA SER APRECIADA, DEMANDARIA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO PACIENTE. 


1. Não apreciada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo a alegação de excesso de prazo e tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado a impossibilidade de examinar essa matéria, sob pena de supressão de instância, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de dupla supressão de instância. 




2. Garantia da ordem pública evidenciada pela periculosidade e pelo modus operandi. Fundamento suficiente e idôneo para a manutenção da prisão do ora Paciente. Precedentes. 




3. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.